Tribunal: TJSP
Processo: 2237704-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – ROUBO MAJORADO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP – NULIDADE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO ART. 168, § 3o, DO RITJ – RECONSIDERAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, TAMPOUCO

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – ROUBO MAJORADO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP – NULIDADE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO ART. 168, § 3o, DO RITJ – RECONSIDERAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, TAMPOUCO DE PROVA NOVA OU ELEMENTO NOVO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO – QUESTÕES JÁ APRECIADAS EM AMBAS AS INSTÂNCIAS – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS NA R. SENTENÇA E NO ACÓRDÃO REVIDENDO, BEM COMO DE NOVAS TESES – REVISÃO CRIMINAL QUE CONSTITUI AÇÃO AUTÔNOMA, VISANDO DESCONSTITUIR OS EFEITOS DA COISA JULGADA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE SER UTILIZADA COMO "SEGUNDO APELO" OU "TERCEIRA INSTÂNCIA" DE JULGAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO.